Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-17.2023.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da FESP, mantida a r. Sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa - Embargos de Declaração agora opostos pela empresa para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão do julgado no que toca ao art. 85, § 11o, do CPC – Acolhimento dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da FESP, mantida a r. Sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa - Embargos de Declaração agora opostos pela empresa para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão do julgado no que toca ao art. 85, § 11o, do CPC – Acolhimento dos Embargos de Declaração de rigor.
1. Com efeito deixou-se de apreciar a questão sob o enfoque do disposto no art. 85, § 11o, do CPC, o que agora se o faz.
2. Em razão do desprovimento do recurso da FESP inafastável a aplicação do art. 85, § 11o, do CPC para majorar os honorários advocatícios em sede recursal.
3. Ademais, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar o patamar mínimo de cada faixa na forma do art. 85, § 5o, do CPC, com majoração nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
Embargos de Declaração acolhidos.